Tribunal: TJES
Processo: 5000035-62.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-62.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI JUNIO DA SILVA ALVES
RECORRIDO: COMERCIAL DEVENS LTDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO ESTABELECIMENTO REQUERIDO E TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO NO MESMO DIA. PARTE AUTORA RELATA RECUSA DO CARTÃO INDEVIDAMENTE. CONTRATAÇÃO REALIZADA NA MATRIZ E TENTATIVA DE COMPRA REALIZADA NA FILIAL. AUTORIZAÇÃO DO CRÉDITO SOMENTE APÓS 24 (HORAS) CONTADAS DA EMISSÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS FORA DA MATRIZ. PREVISÃO INEXISTENTE NO CONTRATO, TODAVIA, RAZOÁVEL O PRAZO ESTIPULADO PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTRATADO, ANTE A NECESSIDADE DE INSERÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, DISPENSADOS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.